Tribunal: TJMT
Processo: 1006614-86.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-26
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:
Recurso no 1006614-86.2021.8.11.0001.
Vistos etc.
No id. 119012969, o recorrido Banco do Brasil S/A, pugnou pela devolução do prazo recursal, sob o argumento de que o acórdão não foi disponibilizado no dia da sessão de julgamento ocorrida em 17/02/2022.
Contudo, vê-se que a disponibilização do acórdão ocorreu no dia 21/02/2022, ou seja, no segundo dia útil ao julgamento, já que nos dias 19 e 20/02/2022 não teve expediente forense.
Logo, inexiste atraso que possa justificar eventual restituição de prazo, considerando a sua contagem em dias úteis, na forma da Lei no 13.728/18.
Ademais, o prazo recursal começa a fluir da data da sessão, nos termos do Enunciado 85, do FONAJE.
Assim, não é necessária a intimação das partes acerca da disponibilização do acórdão, pois previamente informadas da data da sessão de julgamento.
Diante do exposto, indefiro o pedido formulado nos autos (id. 119012969).
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 23 de fevereiro de 2022.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto